Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que cominou à parte ré, ora Agravante, multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a 15% (quinze por cento por cento) sobre o valor da causa, por descumprimento reiterado da obrigação de fazer (emissão de termo de quitação de dívida e baixa do gravame), nos seguintes termos: Tendo em vista que mais uma vez a executada deixou de cumprir a determinação judicial de ID 201003820, proferida no dia 20 de junho de 2024, e reiterada pela decisão de ID 210587425, indefiro o requerimento de nova dilação do prazo. Destaco, que o prazo concedido, que já era o suficiente, foi anteriormente dilatado pelo juízo, não se justificando nova dilação. Ante o exposto, majoro a multa por ato atentatório à justiça para 15% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, IV, c/c o art. 77, §§ 1o e 2o, todos do CPC Sendo assim, cumpra a parte ré a determinada de ID 201003820, sob pena de nova majoração da multa arbitrada. Prazo: 10 dias. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora e do MP. O Agravante sustenta que não houve qualquer comprovação no tocante ao dolo de descumprir a decisão judicial. Defende a desproporcionalidade da majoração da referida multa para o porcentual de 15 % (quinze por cento), considerando que a instituição financeira não praticou conduta gravosa que ensejasse a majoração da multa para patamar tão excessivo. Afirma que o cumprimento da obrigação de fazer é complexo, porque a instituição financeira não depende apenas dos seus sistemas internos para promover a baixa do gravame. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja afastada a multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, para porcentual adequado e condizente com o princípio da razoabilidade. Preparo regular É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Oportuno registrar o que ponderou o represente do Ministério Público, na manifestação de Id 210509034, constante do processo n. 0718150-81.2021.8.07.0001: (...) Decisão de ID 201003820, prolatada em 20/06/2024, declarou quitação das obrigações da parte autora junto à ré decorrentes da cédula de crédito bancário no 40/00037-0, tendo em vista que o requerido não demonstrou o débito imputado. Subsequentemente, determinou que a parte ré expeça termo de quitação do débito, bem como promova a baixa do gravame que incide sobre o veículo no prazo de 15 dias. Em ID 203902509, a requerida requer prazo de 10 dias para expedir termo de quitação e promover a baixa do gravame. Prazo concedido por despacho de ID 204153127. Em ID 205814216, a requerida requer prorrogação do prazo por mais 15 dias para cumprimento das determinações exaradas na decisão de ID 201003820. Requerimento de dilação de prazo indeferido por decisão de ID 205959543. Em ID 207562752, datada de 14/08/2024, a requerida novamente requer dilação de prazo para atendimento das determinações judiciais. Decisão de ID 207711072 determinou aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em desfavor da requerida. Ademais, se determinou cumprimento da decisão de ID 201003820, sob pena de majoração da reprimenda. Em ID 208863743, a requerida informa efetivação da baixa do gravame veicular. Em ID 210278188, a parte requerente informa não ter sido expedido, até o momento, o Termo de Quitação do automóvel objeto dos autos. (...) O Parquet intervém nos presentes autos em razão da necessária proteção aos interesses do herdeiro incapaz ERICLES EDUARDO (ID 93213748), nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Embora tenha sido aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 207711072), a parte requerida não cumpriu determinação constante na decisão de ID 201003820 no tocante à expedição do Termo de Quitação do Débito referente à cédula de crédito bancário no 40/00037-0. No caso em apreço, se verifica intenso descompromisso da parte ré em atender as determinações deste Juízo, ainda que multada por ato atentatório à dignidade da justiça e alertada quanto à possibilidade de majoração da multa. Verifica-se que a decisão que impôs a obrigação de expedir o termo de quitação do débito foi prolatada em 20/06/2024. Até o presente momento, a requerida não cumpriu o determinado, embora se trate de providência simples à entidade bancária. Ademais, não se apresentou aos autos qualquer justificativa crível que explique a razão do deliberado inadimplemento, por mais de 2 meses, da obrigação exarada por este Juízo. Aparentemente, a obrigação de expedir Termo de Quitação impõe confecção de documento corriqueiro na prática de financiamentos bancários. Após ouvido o Ministério Público, o magistrado majorou a multa anteriormente fixada em 10% para 13% sobre o valor da causa, em razão do não cumprimento integral da decisão de ID 201003820, prolatada em 20/06/2024, e determinou que o Réu, ora Agravante, cumprisse integralmente a referida decisão, no prazo de 10 dias, sob pena de nova majoração da multa aplicada. Mais uma vez o Réu peticionou requerendo a prorrogação do prazo, por mais 15 dias (Id 213306155), o que restou indeferido pela decisão agravada, sendo majorada a multa para 15% do valor da causa, haja vista a sua recalcitrância. Diante desse quadro, pelo menos em principio, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator